Tribunal: STF
Processo: AP 1616
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    DARLENE DA SILVA COSTA, já qualificada nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requereu autorização de deslocamento para frequentar os cultos na Igreja Batista Calvário, situada na Avenida Itamaraju/Prado, nº 50, na cidade de Prado/BA, aos domingos, das 19h às 21h, segundas-feiras, das 19h30 às 21h30, terças-feiras, das 19h30 às 21h30, e quartas-feiras, das 19h30 às 21h (petição STF nº 805, de 9/1/2024, eDoc. 46).



    O requerimento é instruído com cópia de requerimento da entidade religiosa para “liberação da irmã Darlene da Silva Costa para participação nas atividades de nossa congregação aos fins de semana e na segunda-feira”, descrevendo a programação semanal.



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória à investigada DARLENE DA SILVA COSTA, CPF nº 395.612.165-15, ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia”.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização. Cabe à requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário.



    Entretanto, é razoável e adequada a autorização para que a peticionante possa participar dos cultos realizados às quartas-feiras e aos domingos.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO PARCIALMENTE O REQUERIMENTO formulado por DARLENE DA SILVA COSTA, CPF nº 395.612.165-15, AUTORIZANDO o seu deslocamento para frequentar cultos realizados às quartas-feiras (das 19h30 às 21h) e aos domingos (das 19h às 21h), na Igreja Batista Calvário, situada na Avenida Itamaraju/Prado, nº 50, na cidade de Prado/BA.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de Prado/BA, para conhecimento e acompanhamento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente